Tribunal: STF
Processo: Rcl 31062
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 39.504/2019, a reclamante sustenta que: 
    “(...) a D. Primeira Turma do TRT da 3ª Região, consoante acórdão anexo, quando deveria cumprir vossa determinação, proferiu nova decisão e, sob o argumento de que estaria analisando eventual direito a tratamento isonômico, apesar de reconhecer que não havia na tomadora de serviços empregados que fizessem as mesmas atividades da autora, embasando-se, ainda, em suposta aplicação analógica da lei do trabalho temporário, mesmo sendo o caso dos autos de terceirização de serviços não-temporários, enquadrou a Autora na categoria dos empregados da tomadora de serviços, deferindo-lhe os mesmos benefícios previstos em suas normas coletivas. 
    Portanto, em verdade, o que fez o acórdão foi criar um artifício para BURLAR DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não só a decisão proferida por V. Exa. nesta reclamação constitucional, mas, também, as decisões proferidas no RE 958.252 e ADPF 324 e beneficiar a autora com o recebimento das mesmas parcelas, caso tivesse declarado a ilicitude da terceirização. É um procedimento para não dar valor às decisões do STF e negar vigência à lei que autoriza a terceirização ocorrida nos autos, fazendo indevida analogia à lei do trabalho temporário, apesar de reconhecer que a terceirização de serviços nesse caso não é temporária e a própria autora confessou estar subordinada a empregados da prestadora.” (eDOC 37, p. 1-2)
    Requer assim que seja oficiado ao Tribunal reclamado para que “cumpra a determinação proferida nestes autos, e, aplicando a jurisprudência desta Corte, reconheça a licitude da terceirização de serviços feita pela Cemig através da, ora Reclamante, e, ainda, que, em observância, à decisão proferida na ADPF 324, reconheça que, diante da licitude da terceirização, não há amparo legal para se conceder aos empregados da contratada os mesmos benefícios de empregados da contratante”. (eDOC 37, p. 4)
    Requisitadas informações, estas não foram prestadas pela autoridade reclamada. (eDOC 50)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em pelo não conhecimento do pedido. (eDOC 53)
    Decido.
    Consoante consta dos autos, na data de 17.12.2018, julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (eDOC 34)
    Diante disso, o Tribunal reclamado promovendo novo julgamento do feito, assim decidiu:
    “Como se percebe, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da terceirização, mesmo quando feita em atividade fim da Empresa, como é o caso dos autos, em que a Reclamante, contratada pela AEC Centro de Contatos S.A. (1ª Ré), prestou serviços na atividade-fim da CEMIG, laborando no atendimento via telemarketing a clientes. 
    Assim, diante da repercussão geral reconhecida no julgamento feito no pretório excelso, esta d. Turma perfilha o entendimento de que é regular a terceirização perpetrada na demanda em exame. 
    Outrossim, a licitude do objeto não afasta a análise do tema quanto à pretensão de reconhecimento da isonomia de tratamento, nem tampouco quanto à presença dos elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego havida entre o empregado terceirizado e a tomadora dos serviços. 
    (…)
    À luz dos requisitos da relação de emprego, com fundamento nos artigos 2º e 3º da CLT, in casu, não sobejou evidenciada a existência de relação de emprego diretamente com a tomadora de serviços, uma vez que a Autora não produziu prova hábil a confirmar que se encontrasse subordinada juridicamente à tomadora. 
    Na Audiência de f. 122, a Autora declarou que ‘estava subordinada a supervisor da 1ª Ré e trabalhava nas dependências da 1ª Ré’. 
    Lado outro, afastada a distinção entre atividade-meio e atividade-fim, consoante acima analisado, não cabe falar em reconhecimento de inclusão do trabalhador em atividade-fim do empreendimento do tomador, com escopo de se analisar a subordinação jurídica em seu caráter objetivo. 
    Portanto, ausentes os pressupostos da relação de emprego diretamente em face da tomadora, CEMIG, deve ser decotada a condenação à anotação da CTPS. 
    Passa-se, assim, ao exame da matéria sob o enfoque do tratamento isonômico, manifestamente postulado na inicial (f. 52). 
    Ab initio, destaca-se que o Princípio da Isonomia, que informa todo o sistema jurídico (arts. 5º, caput, e 7º, XXX e XXXII, da CR), garante ao indivíduo que contra ele não se fixem leis ou restrições com amparo em condição discriminatória injustificável, possibilitando a adequada retratação em caso de descumprimento. 
    (…)
    Salienta-se, outrossim, que não é necessário que o trabalhador terceirizado seja tratado da mesma forma que aqueles empregados da tomadora, ou seja, para fins de reconhecimento do direito ao tratamento isonômico, torna-se desnecessária a existência de trabalhador exercente da mesma função, porquanto a particularidade de a tomadora não manter em qualquer departamento de sua estrutura, empregados na execução das atividades incumbidas à Autora, decorre justamente de sua conduta, visto que optou por transferir a terceiros a execução da atividade terceirizada. 
    (…)
    A circunstância de a 1ª Reclamada atuar como intermediária da força de trabalho da Reclamante não exclui o tratamento isonômico pleiteado, eis que a Autora, tal como os empregados diretamente contratados pela tomadora, prestava serviços em igualdade de condições. Alicerçado nos princípios da isonomia (arts. 5º, caput, e 7º, XXX e XXXII, da CR), da valorização do trabalho (arts. 1º, IV, e 170 da CR) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR), imperativa a aplicação analógica do art. 12, ‘a’ da Lei 6.019/74 perante a situação. 
    No caso, garante-se ao trabalhador terceirizado, 'remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à base horária'(art. 12, "a", da Lei 6.019/74), redação essa mantida incólume com o advento da Lei 13.429/17. 
    Uma vez que nos contratos de trabalho temporário, regidos pela Lei 6.019/74, assegura-se ao trabalhador o direito às vantagens concedidas aos empregados da tomadora de serviços, o mesmo deve ocorrer nos casos de terceirização, não se distinguindo qualquer mudança desse quadro com a edição da Lei 13.419/17, que não poderia ser aplicada de forma retroativa, por exemplo, para reger o contrato de trabalho em análise. 
    Nessa esteira, tendo em conta que o legislador garantiu ao trabalhador temporário a equivalência de tratamento no tocante aos trabalhadores da mesma categoria da tomadora dos serviços, em patente manifestação da prevalência da dignidade da pessoa humana sobre o lucro (art. 1º, III, da CR), indiscutível que o empregado terceirizado mereça receber, ao menos, o piso salarial, assim como os benefícios legais e convencionais da categoria dos empregados da tomadora dos serviços, por aplicação analógica do art. 12, ‘a’ da Lei 6.019/74 
    A finalidade dessa norma está embasada no propósito de inibir a fragilização das condições laborativas e a depreciação do empregado nos cenários em que há aproveitamento de sua mão de obra por meio de empresa ou pessoa jurídica interposta. 
    Salienta-se, por oportuno, que o caso sob exame não versa sobre equiparação salarial de que trata o art. 461 da CLT, mas sim, de aplicação do princípio isonômico (arts. 5º, caput, e 7º, XXX e XXXII, da CRFB) com arrimo nos postulados constitucionais da valorização do trabalho (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB), conforme exaustivamente pontuado. 
    Nesse contexto, a Autora merece ser enquadrada na categoria dos empregados da tomadora de serviços, fazendo jus aos benefícios previstos nas normas coletivas, conforme deferido na r. Sentença. 
    Considerando a tese jurídica fixada no item ‘2’ da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, deverá a 2a Reclamada (CEMIG) responder subsidiariamente pelas parcelas objeto da condenação. 
    (...) dou parcial provimento para declarar a licitude da terceirização e a ausência de relação de emprego da Autora com a CEMIG e, por consequência, decotar da condenação a determinação de anotação da CTPS. Mantenho o tratamento isonômico da Reclamante com a categoria dos empregados da CEMIG, mantidos os benefícios normativos deferidos na origem”. (eDOC 40) (Grifei)
    Pois bem.
    Na decisão de eDOC 34, julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado com fundamento nas teses assentadas por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.
    Reforço que, no julgamento da citada ação direta (ADPF 324), este Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST a sua Súmula 331, e estabeleceu as seguintes teses:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    Dessa forma, entendo que a autoridade reclamada, ao manter o tratamento isonômico da ora beneficiária com a categoria dos empregados da tomadora de serviços, fazendo assim jus aos benefícios previstos nas normas coletivas, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da autoridade de decisão proferida por esta Corte.
    Assim, patente contrariedade à jurisprudência desta Corte, firmada na ADPF 324. 
    Ante o exposto, tendo em vista o desrespeito à decisão proferida nos presentes autos, defiro o pedido de eDOC 37 para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000880-53.2014.5.03.0014 (eDOC 40) e determinar que outro seja proferido nos termos da decisão de eDOC 34.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente